Tribunal: TJBA
Processo: 8004930-81.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004930-81.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA FELIX NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

SR02

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. DIREITO À SAÚDE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
APELO DA DEFENSORIA NÃO PROVIDO.

1. Sobre os honorários advocatícios, razão não assiste a apelante, tendo em vista a aplicação da súmula 421 do STJ: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
”

2.
Á propósito, como o direito processual brasileiro é uniforme e de competência legislativa federal, não é admissível que legisladores estaduais deliberem sobre temas relativos à matéria processual. A natureza jurídica dos honorários é não tributária, ou seja, não é matéria concorrente entre os entes federativos (art. 24, I da CF), não me parecendo adequado interpretar que a Lei Complementar Estadual nº. 26/2006, art. 6º, inciso II, bem como a Lei Estadual nº. 11.045/2008 tenha excluído ou renunciado a receita proveniente de honorários advocatícios sucumbenciais (verba processual) quando advindos de entes públicos diferentes do ente estatal que a remunera.

3. Isso porque a interpretação possível é a de que tais leis pretenderam excluir o Estado da Bahia e suas entidades da Administração Pública indireta, ou seja, a intenção de tais normas estaduais é evitar a ocorrência de confusão patrimonial quando a Defensoria Estadual litigue contra o mesmo ente pagador.

4.
Convém salientar que o STJ assentou as discussões sobre o tema, sob a sistemática do recurso repetitivo, com fulcro no art. 543-C do CPC de 73, e entendeu ser possível o arbitramento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, afastando-o, unicamente, na hipótese em que fique caracterizado o instituto da confusão, ou seja, em que a atuação dessa instituição tenha ocorrido contra pessoa jurídica da qual faça parte (STJ - REsp 1108013/RJ).

5. Ademais, o STJ ainda mantém a Súmula 421, mesmo diante alteração ocorrida na LC 80/1994 e defendida pela Defensoria Pública.

6. Apelo NÃO provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e examinados os autos da
Apelação

n
º
8004930-81.2019.8.05.0150
, em que é apelante a
Defensoria Pública E
stadual do
ESTADO DA BAHIA
e apelado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em conhecer do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões do voto condutor.